Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707608-22.2022.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA MARQUES DE AMORIM MANDARINO D E S P A C H O Considerando o disposto no item 1.2 das contrarrazões, manifeste-se o Apelante, no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator